Tribunal: TJMT
Processo: 1007565-45.2021.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007565-45.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS NICARETTA - CPF: 434.351.810-87 (RECORRENTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), KELLY GOMES MARTINS - CPF: 010.770.321-10 (RECORRIDO), GISELLE GOMES FALCAO - CPF: 071.353.741-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. INVALIDADE. MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, determinando o desbloqueio de valores por reconhecer sua natureza salarial e mantendo a execução quanto ao saldo remanescente, bem como contra decisão em embargos de declaração que rejeitou alegação de nulidade da intimação para cumprimento de sentença e manteve a incidência da multa do art. 523, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação da executada para pagamento voluntário realizada por via postal com aviso de recebimento não cumprido; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC sem prévia intimação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência da multa do art. 523, §1º, do CPC exige prévia intimação válida do devedor para pagamento voluntário no prazo legal.

4.

A ausência de constituição de advogado impõe a realização de intimação pessoal da parte, nos termos do art. 513, §2º, do CPC.

5.

A intimação realizada por carta com aviso de recebimento retornado como “não procurado” não comprova a ciência inequívoca da parte, impedindo o início do prazo para pagamento.

6.

A aplicação da presunção de validade das intimações prevista no art. 19, §2º, da Lei nº 9.099/95 exige a idoneidade do endereço utilizado, o que não se verifica diante de histórico de tentativas frustradas e divergência quanto ao domicílio da executada.

7.

A reiteração de intimação em endereço anteriormente ineficaz compromete a regularidade da comunicação processual.

8.

A ausência de intimação válida impede a imposição da multa processual, mas não afasta a exigibilidade do débito principal e da multa contratual pactuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A multa do art. 523, §1º, do CPC somente é aplicável após intimação válida do devedor para pagamento voluntário.

2. A intimação postal com aviso de recebimento não cumprido, em endereço não comprovadamente idôneo, não supre a exigência de ciência pessoal da parte.

3. A presunção de validade das intimações nos Juizados Especiais depende da correspondência entre o endereço utilizado e o domicílio efetivo da parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007565-45.2021.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

Giselle Gomes

Recorrido(s):

João Carlos Nicaretta

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, determinando o desbloqueio de R$ 1.102,64 por reconhecer a natureza salarial dos valores constritos e mantendo a execução quanto ao saldo remanescente, e contra a sentença proferida nos embargos de declaração que, rejeitou a alegação de nulidade da intimação para cumprimento de sentença, mantendo a regularidade da fase executiva e a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC.

Em suas razões recursais, a executada, Giselle Gomes, sustenta, em síntese, a nulidade da intimação para cumprimento de sentença, diante da ausência de ciência válida, e requerendo o afastamento da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC, bem como dos atos constritivos dela decorrentes.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de deserção, visto que a recorrente é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sendo deferida a gratuidade de justiça pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A controvérsia devolvida à Turma Recursal limita-se à validade da intimação da executada Giselle Gomes para pagamento voluntário do débito na fase de cumprimento de sentença e, por consequência, à possibilidade de incidência da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a demanda originária foi ajuizada por João Carlos Nicaretta em razão de inadimplemento de contrato de locação residencial firmado em 10/03/2021, no qual Kelly Gomes Martins figurou como locatária e Giselle Gomes como avalista. Na inicial, foram cobrados aluguéis vencidos nos meses de julho, agosto e setembro de 2021, cada qual no valor de R$ 1.300,00, atribuindo-se à causa o valor de R$ 9.494,45.

Após sucessivas tentativas de citação, as requeridas foram localizadas pessoalmente por Oficial de Justiça em 19/05/2023. Em audiência realizada em 28/06/2023, as partes celebraram acordo judicial, pelo qual as requeridas assumiram, solidariamente, a obrigação de pagar R$ 12.500,00, em 25 parcelas mensais de R$ 500,00, com vencimento da primeira em 10/08/2023 e das demais no dia 10 dos meses subsequentes.

O acordo previu multa convencional de 20% sobre o saldo devedor em caso de inadimplemento, além do vencimento antecipado das parcelas vincendas. A avença foi homologada por sentença na mesma data, com certificação de trânsito em julgado em 14/07/2023.

Diante do inadimplemento, houve o pedido de intimação para pagamento do débito (id 357916878), sendo que o aviso de recebimento (AR) retornou como “não procurado”. Com isso, houve a manifestação do exequente, requerendo que o endereço fosse considerado válido e expedida uma nova notificação, com a advertência de citação presumida.

Já no id 357916888, o juiz entendeu desnecessária a nova intimação e considerou valida a intimação anterior, com fundamento no artigo 19, §2º da Lei 9099/95, sendo posteriormente bloqueado o montante de R$ 1.104,77.

Pois bem. A questão central reside na multa processual do art. 523, §1º, do CPC, cuja aplicação exige prévia intimação válida do devedor para pagamento voluntário no prazo de 15 dias. Sem essa intimação, o prazo não se inicia e a penalidade não pode ser imposta.

No caso, as executadas não constituíram advogado nos autos, razão pela qual a intimação deveria ocorrer de forma pessoal, nos termos do art. 513, §2º, do CPC.

A tentativa de intimação foi realizada por carta encaminhada ao endereço da Rua Papanduva, nº 1517-S, em Lucas do Rio Verde/MT, tendo retornado sem cumprimento, com anotação de “não procurado”. Ainda assim, o juízo reputou válida a comunicação com base no art. 19, §2º, da Lei nº 9.099/95.

Todavia, o histórico do processo revela que esse endereço já havia se mostrado ineficaz, uma vez que as executadas somente foram localizadas para citação mediante diligência pessoal do Oficial de Justiça em 19/05/2023, realizada em seus locais de trabalho, após tentativas frustradas nos endereços residenciais.

Não obstante essa informação constar dos autos, a intimação para cumprimento de sentença foi novamente direcionada ao mesmo endereço residencial que não se mostrou apto à localização da parte.

Além disso, quando a executada compareceu à Defensoria Pública, informou residir na Rua Papanduva, nº 1469-S, número diverso daquele utilizado na tentativa de intimação. Essa divergência reforça a ausência de correspondência entre o endereço utilizado e o domicílio efetivo da parte, afastando a presunção de validade da comunicação processual.

Nessas circunstâncias, não é possível aplicar automaticamente o art. 19, §2º, da Lei nº 9.099/95, pois a presunção de validade das intimações pressupõe que o endereço constante dos autos seja minimamente idôneo, o que não se verifica quando já há histórico de insucesso e divergência quanto ao local de residência da parte.

Diante disso, a multa processual foi aplicada sem a prévia oportunidade de pagamento voluntário, o que compromete sua validade.

Portanto, mantém-se o cumprimento de sentença quanto ao valor principal e à multa contratual, mas deve ser afastada, por ora, a penalidade do art. 523, §1º, do CPC, com a determinação de realização de nova intimação da executada no endereço por ela informado, Rua Papanduva, nº 1469-S, para pagamento voluntário, a partir da qual passará a fluir o prazo legal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO e
, por ora, em razão da ausência de intimação válida, afasto a multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Deverá o juízo de origem promover nova intimação da executada, Gisele Gomes,
no endereço por ela informado nos autos, Rua Papanduva, nº 1469-S,
Bairro Alvorada, eM Lucas do Rio Verde/MT, CEP 78.466.016, para pagamento voluntário do débito remanescente no prazo legal, sob pena de incidir na referida multa. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026